Tribunal: TCU
Processo: 009.096/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Em análise ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de ex-servidor do Senado Federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegal a presente concessão e negar registro ao respectivo ato; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelo interessado, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Senado Federal que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. suspenda os pagamentos realizados com base no ato ora impugnado; 9.3.2. emita novo ato de aposentadoria escoimado da irregularidade apontada, submetendo-o a este Tribunal no prazo de trinta dias, pelo sistema e-Pessoal; 9.3.3. reavalie e altere, se for o caso, a parcela de quintos inicialmente concedida, à luz da deliberação do Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 638.115, na Sessão Ordinária de 18/12/2019; 9.3.4. faça cessar o pagamento da vantagem de quintos/décimos que deixou de observar a contagem para incorporação a partir da primeira designação em funções comissionadas, no prazo 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência desta deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, uma vez que o seu pagamento da forma foi deferido viola as regras estabelecidas na Lei 8.911/1994; 9.3.5. comunique ao interessado a deliberação deste Tribunal e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recursos, junto ao TCU, não o eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação; 9.4. dar ciência desta deliberação ao interessado e ao Senado Federal.